Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700552-06.2024.8.07.0003 APELANTE: CALIXTO PEREIRA TIAGO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação (ID 53393819) interposta por CALIXTO PEREIRA TIAGO contra a sentença (ID 59054748) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação revisional movida contra o ITAU UNIBANCO S.A. Na origem, a parte autora sustentou que contratou empréstimo consignado junto ao banco, informando que uma análise pericial comparou as taxas fixadas em contrato e as taxas efetivamente praticadas pela instituição financeira na operação, utilizando a calculadora do cidadão, e que a taxa efetivamente aplicada foi de 2,27% ao mês, mas a taxa contratada foi de 2,13%, argumentando sobre a atitude desleal do banco réu. Solicitou a readequação do contrato à taxa média de mercado. Discorreu sobre o direito aplicado e requereu o reconhecimento do descumprimento contratual com a condenação do banco réu ao pagamento de indébito no valor de R$ 5.813,76, a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido nos termos da decisão ID de origem 154562334. Citado, o banco apresentou defesa na forma de contestação, defendendo, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito defendeu a regularidade das cláusulas pactuadas e a inexistência de ilegalidades ou abusividades tanto no contrato firmado quanto em relação aos juros e taxas praticadas, tudo de acordo com o livremente pactuado entre as partes, não havendo nada a restituir/compensar ao autor. Sustentou que a aplicação do parâmetro de taxa média de mercado utilizado pela parte autora resta equivocado, uma vez existe lei específica que estabelece parâmetro legal exclusivo para o empréstimo consignado, em observância à taxa de juros máxima prevista na Portaria INSS 623/2012 (taxa máxima 2,14%). Concluiu que a taxa de juros aplicada no contrato em questão foi de 2,14%, ou seja, dentro do parâmetro legal permitido. Ao final, pediu a improcedência dos pedidos do autor e a sua condenação nas penas por litigância de má-fé. Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação, sem o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 53393200), pugnando pela reforma da sentença trazendo, em síntese, os mesmos motivos expostos desde a inicial. Em contrarrazões, o banco suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, para que o recurso não seja conhecido. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo para que a sentença seja mantida na íntegra. É o breve relatório. DECIDO Preliminarmente: Da ofensa ao princípio da dialeticidade Quanto à admissibilidade do recurso de apelação, aplica-se o princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de ficar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Em outras palavras, o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir contidas no pronunciamento recorrido não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, que consiste em um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Pois bem. No caso, verifico que, de fato, o autor, em seu recurso, deixou de atacar especificamente a sentença proferida, se limitando a repetir os termos da inicial apresentada e explicitar a visão da parte acerca dos fatos e das provas colacionadas, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC. Percebe-se que o apelante tenta reverter o resultado do julgamento com base em argumentações repisadas desde a fase instrutória, por cujos pedidos houve completa análise pelo douto Juízo sentenciante. Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inócuo. A doutrina tem orientado da seguinte forma: “A irresignação é inerente ao ser humano e por isso a legislação prevê a possibilidade de reexame da decisão judicial através da interposição de recursos, julgados por órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Mas para tanto é indispensável que o recorrente aponte e demonstre os equívocos interpretativos do julgador. Trata-se do princípio da dialeticidade dos recursos que preconiza que “o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não obstante, na prática são comuns recursos que se limitam a reproduzir, em seu corpo, os fundamentos da petição inicial ou da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da decisão. E tal prática vem sendo combatida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (v. g. Súmulas 182, STJ)." (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671) (...) O que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.) (...) (...) o limite dessa fundamentação remissiva é verificado na matéria fática, porque nesse caso a impugnação deverá se desenvolver no tocante à valoração probatória, o que, por razões lógicas, não poderá ser feita nem na petição inicial, nem na contestação” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1491.) (...) Verifico que o autor, em suas razões recursais, apenas demonstra inconformismo em relação à sentença proferida, deixando de demonstrar, mesmo que minimamente, eventual equívoco do magistrado atuante na origem. Diz o CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (...) “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;” Ao seu turno, o RITJDFT dispõe: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” (...) “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil;” Nesse ponto, destaco que não foram apresentadas impugnações específicas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença, ou seja, o recurso interposto não enfrentou a decisão recorrida, sendo, assim, patente a inviabilidade do conhecimento da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Segue precedente nesse mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTEÇA IMPUGNADA. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. In casu, a apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada; contentando-se em reproduzir, "ipsis litteris", outras peças processuais juntadas anteriormente. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Precedentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1920673, 07189254420228070007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, essa colenda 2a Turma Cível também já decidiu: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença de improcedência ante à impossibilidade de rescisão contratual por se tratar de negócio jurídico perfeito transmutado em escritura de compra e venda. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. 2.1. No caso, os recorrentes ao invés de questionarem o entendimento esposado pelo Juízo sentenciante, discorreram acerca de motivos alheios, não tendo impugnado a tese jurídica que respaldou o improvimento jurisdicional exarado. 2.2. Portanto, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 3. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1143946, 07139479720178070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Mais recentemente, tive a oportunidade de me manifestar acerca do tema: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTEÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quanto à admissibilidade do recurso de apelação, aplica-se o princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de ficar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 2. No caso, verifico que, de fato, o autor, em seu recurso, deixou de atacar especificamente a sentença proferida, se limitando a repetir os termos da inicial apresentada e explicitar a visão da parte acerca dos fatos e das provas colacionadas, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC. 3. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a sentença impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Quanto ao tema dos honorários advocatícios, destaca-se que o assunto foi regrado de forma detalhada pelo Código de Processo Civil, de forma que o ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. 3.1 Dessa forma, o art. 85, caput, do CPC, elucida que a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. 5. No caso, não se tratando de caso de inestimável ou irrisório proveito econômico ou com valor da causa muito baixo e, de outro lado, existindo valor atualizado vinculado ao objeto do litígio, mostra-se necessária a aplicação da regra do art. 85, § 2o, do CPC, que determina a fixação dos honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). 6. Verificada a existência de uma das bases de cálculo prevista no art. 85, § 2o, do CPC, entendo pertinente a modificação da sentença para que os honorários de sucumbência sejam fixados nos moldes previstos no citado dispositivo. 7. Recurso do autor não conhecido em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. 8. Recurso do requerido/reconvinte conhecido e provido para adequar a fixação dos honorários de sucumbência. (Acórdão 1940150, 0711190-52.2021.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) A questão, contudo, torna-se complexa quando se pensa nos limites à sanabilidade dos vícios formais, especialmente tendo em vista as particularidades recursais. No caso dos autos, patente é a deficiência de fundamentação do recurso, que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A questão é inerente ao pressuposto recursal da regularidade formal que, como é sabido, exige que o recurso seja acompanhado das respectivas razões recursais, o que, aparentemente, seria um vício sanável. No entanto, a fundamentação insuficiente não pode ser complementada, porque, sendo a pretensão recursal manifestada quando da sua interposição, a omissão enseja preclusão consumativa. Até porque o princípio da complementariedade tem aplicação restrita no processo civil, incidindo apenas e, excepcionalmente, nos embargos de declaração. Nesse sentido é o magistério de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, para quem “(...) a regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal”. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 54.) Acerca do tema, já decidiu esse Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, vislumbra-se que as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, permanecendo íntegra, portanto, a sentença ora recorrida. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa por força do art. 98, §3o do CPC. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator